Tribunal: TCU
Processo: 016.624/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7947/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias para o cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 e por 30 dias para o cumprimento do subitem 9.3.3 do Acórdão 6916/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, o prazo solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - representado por Ismênio Bezerra - Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 016.624/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edson Daolio (XXX.477.448-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.